Tribunal: STF
Processo: HC 202363
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulino Lasmar Neto, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do HC nº 667.144/MG, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar.
    Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 211, caput, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), tendo o Juiz sentenciante indeferido o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva do réu. 
    Os impetrantes, inicialmente, reputam necessária a mitigação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo.
    Aduzem, para tanto, a presença de constrangimento ilegal porque “a prisão preventiva de Paulino não foi reexaminada nos últimos 8 MESES, mesmo diante de pedido expresso da defesa, o que demonstra a violação ao art. 316, parágrafo único do CPP. ”
    Ademais, asseveram que a prisão “não encontra amparo em elementos concretos e atuais.”
    Requer o deferimento da liminar para que seja relaxada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, “seja determinada ao Eg. TJMG a reanálise imediata da (des)necessidade da constrição preventiva do paciente”.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Nessa conformidade, indefiro a liminar requerida.
    Oficiem-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem para que preste informações atualizadas no tocante a situação prisional do paciente (CPP, art. 316, parágrafo único) e ao andamento da ação penal à qual responde. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente